Tribunal: TJBA
Processo: 8000511-45.2025.8.05.0170
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000511-45.2025.8.05.0170 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BRASILINA CAROLINA DA PAIXAO Advogado(s): EUGENIO COSTA DE OLIVEIRA, JANE CLEZIA BATISTA DE SA, KEILA SHAYNE GALVAO GUIMARAES APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA ASSOCIATIVA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O INSS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por BRASILINA CAROLINA DA PAIXÃO contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ao reconhecer a incompetência absoluta da Justiça Estadual diante da ausência de citação do INSS como litisconsorte passivo necessário. A ação foi ajuizada exclusivamente contra a CAIXA DE ASSISTÊNCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS – CAAP, com pedido de cessação de descontos em benefício previdenciário, restituição de valores pagos e indenização por danos morais, fundado em vínculo associativo não reconhecido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se, em demanda voltada à declaração de inexistência de vínculo associativo com entidade privada, há necessidade de inclusão do INSS no polo passivo e, por consequência, deslocamento da competência para a Justiça Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os pedidos e a causa de pedir estão restritos à entidade associativa, sem qualquer imputação ao INSS. 5. Em demandas que envolvem cobrança de mensalidade associativa impugnada pelo suposto associado, a relação é de natureza civil em sentido estrito, não se tratando de relação de consumo. 6. A formação de litisconsórcio necessário requer pedido expresso da parte autora (art. 115, p.u., do CPC), o que não se verificou. 7. Inexistente pretensão deduzida formalmente contra o INSS, afasta-se a competência da Justiça Federal (CF/1988, art. 109, I). 8. Configurado error in procedendo, diante da extinção indevida do processo por pressuposto processual inexistente. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Sentença cassada para o regular prosseguimento do feito no juízo de origem, observados os limites subjetivos fixados na petição inicial. Tese de julgamento: “1. A discussão sobre descontos de mensalidade associativa impugnada pelo suposto associado configura relação jurídica de natureza civil, sem caráter consumerista. 2. A ausência de pretensão contra o INSS afasta a formação de litisconsórcio necessário e a competência da Justiça Federal.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 115, p.u., e 485, IV. Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação nº 0311271-58.2018.8.24.0033, Rel. Des.ª Fernanda Sell de Souto Goulart, j. 12.03.2024; TJPR, Apelação nº 0008358-81.2020.8.16.0017, Rel. Des. Roberto Antonio Massaro, j. 05.03.2021; TJSP, Apelação nº 1000505-78.2023.8.26.0515, Rel.ª Des.ª Clara Maria Araújo Xavier, j. 21.01.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000511-45.2025.8.05.0170 , da Comarca de Morro do Chapéu, em que figura como Apelante BRASILINA CAROLINA DA PAIXÃO, e como Apelada CAIXA DE ASSISTÊNCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos CONHECER e DAR PROVIMENTO para anular a sentença, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA